Tribunal: TJES
Processo: 0008181-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008181-12.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO ANDRADE SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008181-12.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ANDRADE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leonardo Andrade Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena de 07 anos e 11 meses de reclusão e 640 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria delitiva para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando os antecedentes do réu; (iii) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais; e (iv) analisar a viabilidade da exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo de Exame Químico.

Os testemunhos dos policiais que participaram da abordagem são válidos e idôneos, especialmente quando coerentes entre si e com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada.

A configuração do crime de tráfico de drogas independe da apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, bastando a demonstração da destinação comercial da substância ilícita.

A causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica ao réu, pois ele possui maus antecedentes (ação penal nº 0000611-96.2011.8.08.0024), o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, fundamentada na participação de adolescente na prática do crime, deve ser mantida, pois há provas nos autos de que o réu estava em atuação conjunta com menores, os quais exerciam funções típicas do tráfico, como transporte e vigilância da droga.

A jurisprudência tem reconhecido a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando demonstrado que o adolescente efetivamente participou da empreitada criminosa, independentemente da existência de vínculo hierárquico entre os agentes.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP, sendo possível ao réu pleitear o sobrestamento do pagamento na fase de execução, caso comprove sua impossibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando harmônico e coerente com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar a condenação.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica a réu que possua maus antecedentes.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide quando há prova da participação de adolescente na prática do tráfico de drogas, independentemente da existência de vínculo hierárquico entre os agentes.

O pagamento das custas processuais deve ser exigido nos termos do art. 804 do CPP, sendo possível seu sobrestamento na fase de execução, caso comprovada a hipossuficiência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e § 4º, e 40, VI; CPP, arts. 386, VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0002278-74.2018.8.08.0056, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 11/11/2019; STJ, AgRg no HC nº 807.211/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008181-12.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ANDRADE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO ANDRADE SANTOS,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso o recorrente busca a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da causa de aumento (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06); aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos; e, por fim, a isenção das custas judiciais.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opinou pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

O apelante pugna pela sua absolvição, alegando ausência de provas de autoria.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do B.U., do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos Policiais Militares, que participaram da diligência que culminou na prisão do réu, tendo consignado que:

“
(...
)
EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO HELIO FERRAZ, EM ÁREA DA EMPRESA VALE, FOI AVISTADO UM INDIVÍDUO DE CAMISA DE FUTEBOL, CORES AZUL E AMARELA, NAS PROXIMIDADES DE UM BURACO, DENTRO DA EMPRESA, ONDE HABITUALMENTE INDIVÍDUOS FICAM EM ATIVIDADE DE TRÁFICO. PELO EXTENSO COMÉRCIO E GRANDE ATIVIDADE CRIMINAL NA REGIÃO, FOIFEITO CONTATO COM A RP 4139, QUE VEIO PELA RUA LAGOA PAU BRASIL, FAZENDO COM QUE MAIS UM INDIVÍDUO, DE CAMISA BRANCA E BERMUDA CINZA, CORRESSE PARA DENTRO DA VALE PELO BURACO, QUANDO UM NACIONAL DE CAMISA PRETA GRITOU “LOMBROU” AO AVISTAR A VIATURA DESCENDO PELA RUA. AO REALIZAR A ABORDAGEM, O INDIVÍDUO DE CAMISA DE FUTEBOL, IDENTIFICADO COMO LEONARDO ANDRADE SANTOS, 28 ANOS, ESTE TENTOU OCULTAR UMA CARGA EM SUA MÃO, QUE POSTERIORMENTE FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE 43 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA E 33 REAIS EM ESPÉCIE. O NACIONAL DE CAMISA DA CAMISA BRANCA, IDENTIFICADO COMO KAUA RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS, 16 ANOS, APÓS ENTRAR NA EMPRESA TENTOU CORRER, E LARGOU NO CHÂO DIVERSOS OBJETOS, MESMO ASSIM ABANDONOU SUA INTENÇAO DE FUGA AO VISUALIZAR O SD DA SILVA NO CAMINHO DE SUA FUGA, ESCORREGOU E CAIU - VINDO A ESCORIAR O SEU JOELHO ESQUERDO. OS OBJETOS QUE RECOLHIDOS ONDE ELE ABANDONOU FOI VERIFICADO COMO SENDO 5 PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, 5 PEDRAS DE SUBTÂNCIA SIMILAR A CRACK E 30 REAIS EM ESPÉCIE, EM SEU BOLSO FORAM ENCONTRADOS 16 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA. O NACIONAL DE JAQUETA PRETA QUE GRITOU AO AVISTAR A VIATURA, PARA DAR A SEUS AMIGO TEMPO DE EVITAR A ABORDAGEM, FOI IDENTIFICADO COMO KAUA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, E COM ESTE NADA FOI ENCONTRADO. MEDIANTE OS FATOS, FORAM REALIZADAS MAIS BUSCAS NO LOCAL, SENDO QUE NADA FOI ENCONTRADO
(...)
”
. (Depoimento prestado em sede policial pelo PM Isaque Alves Rocha)

No mesmo sentido foram a declarações do Policial Militar José Naildo da Silva Júnior, em juízo, ao relatar que já conhecia Leonardo por seu envolvimento no tráfico de drogas, assim como os adolescentes Kauã de Oliveira e Kauã Rodrigues, e informou que as informações sobre Leonardo eram no sentido de que ele vendia entorpecentes. Por fim, ratificou suas declarações prestadas em sede policial, nos mesmos termos do depoimento do PM Isaque Alves Rocha.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Da mesma forma, restou demonstrada o envolvimento dos adolescentes no delito ora em análise, conforme narrado pelas testemunhas policiais, todos foram abordados em contexto de atuação no comércio de drogas, ocasião em que o recorrente e o menor K.R.D. estavam na posse das drogas, enquanto o menor K.D.O. atuava como uma espécie de “olheiro”, avisando ao réu e outro adolescente, ao avistar a guarnição, a presença da guarnição.

Adiante, o recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima.

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, constata-se que o réu possui maus antecedentes (ação penal nº0000611-96.2011.8.08.0024), fato impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão impugnado apresenta extensa fundamentação, suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas, tanto para manter a condenação do paciente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal. A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária.

2. Considerando que não foi realizada diligência de reconhecimento de pessoa (art. 226 do Código de Processo Penal), não há que se falar em inobservância do procedimento legalmente previsto, já que a condenação foi lastreada pelos depoimentos de pelo menos quatro testemunhas policiais, que foram unânimes em apontar o paciente como o autor do delito.

3. "No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp n. 1.361.945/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 17/2/2017).

4. Uma vez que o acusado ostenta maus antecedentes, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, não apenas em razão da literalidade do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, que exige que "o agente seja primário, de bons antecedentes", mas também em função da jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que "os maus antecedentes impedem a incidência do tráfico privilegiado" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.300/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.211/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).”

Desta forma, o
apelante não preenche os requisitos legais, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

Por fim, em relação ao pleito para o afastamento das custas processuais, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o recorrente poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença (STJ. AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)